Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011743-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA VERA DA SILVA - CPF: 919.879.388-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -PROCEDIMENTO CIRURGICO - CUSTEADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - SANTA CASA DE MISERICORDIA – TERCEIRO PREJUDICADO – PARTE ILEGITIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPRO
VIDO.

1. O terceiro interessado para interpor recurso quando não fez parte da relação processual inicial deve demonstrar que há conexão entre ele e os efeitos da sentença, sob pena de se configurar ausência de interesse recursal, como no caso
sub judice
.

2. [...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS,

em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011743 80 2018 811 0000, que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob a fundamentação de que a Agravante é parte ilegítima para interpor o recurso por supostamente não ter interesse jurídico na causa, mas somente interesse econômico.

Alega a Entidade, que ao contrário do consignado na decisão unipessoal, possui legitimdiade para apresentar recurso
.

Relata que, como demonstrou o prejuízo a ser suportado
, a teor do art. 499, § 1o, do CPC, possui interesse recursal.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática. (id.99144498).

Contrarrazões (id. 103587486).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Ministério Público e, de corolário não conheceu do recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Inicialmente, insta salientar que diversamente do sustentado pela Entidade, não possui legitimidade recursal. Isso porque, o interesse que legitima o terceiro a recorrer da decisão proferida em processo no qual não é parte é jurídico, não meramente econômico ou de fato, a exemplo do que se sucede com o assistente. Inteligência dos arts. 50, 499, caput e seu § 1o, do CPC.

A decisão unipessoal é clara e objetiva, no sentido de que no caso em apreço, o interesse é meramente econômico,
in verbis:

[...]Isso porque, o interesse da Santa Casa de Misericórida de Rondonópolis é meramente econômico, posto que diverge tão somente em relação aos documentos apresentados, em especial a nota fiscal da prestação de contas do procedimento cirúrgico realizado em favor da paciente que considerou como base o valor de mercado, contudo, por não ser habilitado pelo Ministério da Saúde para realizar procedimentos médicos Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça oferecidos pelo SUS, entende que o valor a ser pago, não deve ter por base a tabela do SUS.

O recurso de terceiro prejudicado, previsto no art. 996, CPC, é modalidade de intervenção de terceiro. Trata-se de afirmação assente em toda doutrina.

Como modalidade interventiva, fundamenta-se nos mesmos princípios e finalidades de toda a teoria geral da intervenção: visa evitar decisões contraditórias e abrir oportunidade para que terceiros, que sofreriam as consequências de uma decisão, participem do feito.

Em razão disso, impõe-se, para o Recurso de Terceiro Prejudicado, o denominado interesse jurídico.

A característica fundamental de toda intervenção de terceiro é servir como meio de ingresso, autorizado por lei, de um estranho em processo alheio pendente; com esta intervenção, o terceiro assume a condição de parte. O recurso de terceiro prejudicado não foge desta característica.
Desa maneira, o interesse e a legitimidade do terceiro, para fins recursais, são pressupostos de admissibilidade bastante intrincados, de modo que, para averiguar-se a legitimação, pesquisa-se, primeiramente, o interesse, aquilatado pelo prejuízo jurídico que a decisão causou ao estranho.

Isto porque, ao elencar o rol dos legitimados, a lei não se contentou em dar legitimidade a qualquer terceiro, mas apenas àqueles (juridicamente) prejudicados, nem a qualquer parte, apenas à vencida. O critério utilizado pelo legislador para conferir a legitimidade é o interesse, nos termos do art. 996, parágrafo único, CPC.

Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo, como bem ressaltou a Procuradoria Geral de Justiça no bem lançado parecer:

[...]Importante ressaltar, ainda, que o hospital age nos autos apenas como prestador de serviços e as questões envolvendo a delimitação dos valores cobrados do Estado não comportam discussão nesta demanda, sob pena de desvirtuamento e confusão patrimonial que como dito, a demanda processual trata de direito personalíssimo da parte autora. A propósito: “Por força do artigo 499, § 1o, do CPC, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, como ocorre no caso dos autos. Precedentes: (...).” (STJ, REsp 1264953/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015) (destaquei). Assim, para discussão dos valores a serem recebidos pelo hospital, que da análise dos autos necessita de esclarecimentos quanto a habilitação ou não da agravante, deve ser realizada em ação própria. Pelo não conhecimento do agravo, ante a manifesta ilegitimidade recursal.

No caso em apreço, não vislumbro o interesse jurídico a ensejar a admissão da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Com essas considerações
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade e, de corolário
NÃO CONHEÇO
do recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Assim, o terceiro interessado para interpor recurso quando não fez parte da relação processual inicial deve demonstrar que há conexão entre ele e os efeitos da sentença, sob pena de se configurar ausência de interesse recursal, como no caso
sub judice
.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021